Tribunal: TJDFT
Processo: 0744672-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744672-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: SARAH TAYLANE SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A (ré), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o plano de saúde autorize/custeie a cirurgia reparadora na autora, ora agravada, nos termos do laudo médico. Na petição juntada ao ID 77769143, a agravada noticia a perda do objeto do recurso em razão de já ter sido realizada a cirurgia. Intimada a agravante para se manifestar, essa anuiu com a prejudicialidade do recurso, confirmando o cumprimento integral da decisão liminar (ID 78026348). Diante desse novo contexto, impõe-se reconhecer a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora